Tribunal: TJBA
Processo: 8064964-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064964-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CESAR DOS REIS Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1.097 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente no indeferimento administrativo do pedido de redução da carga horária de trabalho, sem compensação e sem redução de vencimentos, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se o direito de servidor público estadual à redução de jornada de trabalho, sem necessidade de compensação e sem redução de vencimentos, para cuidar de filho com deficiência, mediante aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990, ante a omissão legislativa do ente federativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória: Deve ser rejeitada quando há prova pré-constituída da condição de saúde do dependente e do ato impugnado. 4. A Constituição Federal e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram proteção prioritária à pessoa com deficiência e à sua convivência familiar. 5. A ausência de legislação estadual específica não obsta o exercício do direito, devendo-se aplicar, por analogia, o artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.097), firmou entendimento de que a norma federal é aplicável aos servidores estaduais e municipais para todos os efeitos. 7. As especificidades do regime de Dedicação Exclusiva previsto em lei estadual não se sobrepõem aos direitos fundamentais da criança e da pessoa com deficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A omissão da legislação estadual autoriza a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais, conforme tese firmada no Tema 1.097 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 3º; 6º; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1.097 da Repercussão Geral; TJ-BA, MS nº 8003844-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.01.2022; TJ-BA, MS nº 8066393-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 27.08.2024; TJ-BA, MS nº 8049535-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064964-11.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JULIO CESAR DOS REIS e como autoridades impetradas o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora